Tribunal: TJES
Processo: 5013171-63.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013171-63.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINA LUCIA SALVIATO NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO C6 S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA. EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. A parte autora narra que realizou que é beneficiária junto ao INSS e notou o lançamento do valor de R$5.494,51 em sua conta bancária, depósito esse que não reconhece. Alega que não tem qualquer vínculo contratual com a requerida e que ao tentar resolver a questão no Procon, ficou acordado que devolveria o valor por meio de um boleto. Porém, o boleto enviado para a autora teria o valor de R$5.860,31. Alega que pagou o boleto, mesmo com a cobrança de R$365,80 a mais. Requereu a condenação da ré a lhe ressarcir em dobro o valor cobrado a maior, bem como a indenização por danos morais.

2. Sentença que declarou de ofício a incompetência do juízo.

3. Recurso da parte autora para que seja julgado o mérito para procedência da ação.

4.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

5. A presente demanda necessita da realização de perícia grafotécnica para aferir a assinatura da autora no contrato apresentado pela recorrida, motivo pelo qual o feito deve ser extinto, sem resolução de mérito. No presente caso, não se trata de erro grosseiro, perceptível até por pessoas leigas, portanto, é evidente a incompetência do juizado especial para análise do mérito.

6.
S
entença mantida por seus próprios fundamentos nos nos moldes do art. 46, da lei 9099/95.
condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados.
Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)